Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS AO TJDFT. BENS PÚBLICOS FEDERAIS. ÓRGÃO INTEGRANTE DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. INTERESSE. SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
1. Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada em face de possíveis danos ao erário imputados a servidores deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, órgão integrante do Poder Judiciário da União, em face de contratos relativos à manutenção e fornecimento de peças para veículos automotivos do TJDFT.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal é órgão do Poder Judiciário da União (artigo 21, inciso XIII, da CF). Quem tem personalidade jurídica e, portanto, patrimônio, é o ente ao qual o órgão integra, neste caso, de acordo com o art. 21, XIII, da CF c/c o art. 41, I, do CC, a União.
3. De acordo com o enunciado da Súmula no 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
4. Nos estritos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, cabe à Justiça Federal o processamento e julgamento da presente ação, diante da presunção de interesse jurídico da União.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinar a remessa dos autos à umas das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.